Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716841-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLEY HENRIQUES CAMELO AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, não fora identificado comprovante de recolhimento do preparo recursal. Inexiste pedido de gratuidade de justiça, sendo certo que referido benefício foi negado à parte recorrente na instância a quo. Como sabido, o art. 1.007, do CPC, disciplina que cabe ao recorrente comprovar a contemporaneidade entre o recurso por ele interposto e a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não-conhecimento do recurso. Dessa forma, intime-se o agravante para juntar aos autos comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição do agravo, ou recolher em dobro o preparo, à luz do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator